Tribunal: STJ
Processo: 1028649-51.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831364 - SP (2024/0465436-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CASSIA MELANAS VAZ
AGRAVANTE
: JOSE VAZ
AGRAVANTE
: UP FORWARD INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: PROGGRESS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 332a640b-7941-4376-84aa-b6b7e3f054c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831364 - SP (2024/0465436-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CASSIA MELANAS VAZ
AGRAVANTE
: JOSE VAZ
AGRAVANTE
: UP FORWARD INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: PROGGRESS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CASSIA MELANAS VAZ, JOSE
VAZ e UP FORWARD INVESTIMENTOS LTDA contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 182/STJ (e-STJ
fls. 1.340/1.341).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.345/1.350), os agravantes alegam, no
essencial, que respeitaram o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de forma
efetiva, concreta e pormenorizada a decisão recorrida.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
A parte contrária impugnou o recurso às e-STJ fls. 1.354/1.380.

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
Documento eletrônico VDA49689271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: e494def5-3b42-43c7-983a-faa6a1eb8bf0

de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015 terá incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
Documento eletrônico VDA49689271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: e494def5-3b42-43c7-983a-faa6a1eb8bf0

um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
– grifou-se).
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ
fls. 1.281/1.284) contém os seguintes capítulos autônomos, com os respectivos
fundamentos:
(i) em relação à suposta ofensa aos artigos 355, I, e 368 do CPC e 50, 421,
422, 476 e 477 do CC: fundamento 1 - não demonstrada a sua vulneração;
fundamento 2 - incidência da Súmula no 5/STJ; fundamento 3 - incidência da
Súmula no 7/STJ;
(ii) sobre a pena aplicada por litigância de má-fé: fundamento 4 - incidência
da Súmula no 7/STJ;
(iii) quanto à verba honorária: fundamento 5 - incidência da Súmula no 7
/STJ.
Nas razões de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1.289/1.298),
entretanto, observa-se que os agravantes não impugnaram de forma específica os
fundamentos 2 e 3 do capítulo (i), o fundamento 4 do capítulo (ii) e o fundamento 5 do
capítulo (iii).
Destaca-se, por oportuno, em relação à incidência da Súmula no 7/STJ, o
entendimento desta Corte de que

"(...) a alegação genérica de que o tema discutido no recurso
especial representa matéria de direito e não fático-probatória, não é apta a
impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés,
deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias
ordinárias" (AgInt no AREsp 2.115.174/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2022
27/10/2022

Documento eletrônico VDA49689271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: e494def5-3b42-43c7-983a-faa6a1eb8bf0

Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda, que
o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182
/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
8/8/2022
15/8/2022
AREsp 1.918.614/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, relatora
13/12/2021
15/12/2021
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
, e AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
29/8/2022
31/8/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:33
Código de Controle do Documento: e494def5-3b42-43c7-983a-faa6a1eb8bf0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.364 / SP
Número Registro: 2024/0465436-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040846920228260100
10286495120208260100
40846920228260100
4084692022826010010286495120208260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASSIA MELANAS VAZ
AGRAVANTE : JOSE VAZ
AGRAVANTE : UP FORWARD INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: PROGGRESS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASSIA MELANAS VAZ
AGRAVANTE : JOSE VAZ
Documento eletrônico VDA50542481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: 3300aa26-720d-49bb-8704-f717842c4c7c

AGRAVANTE : UP FORWARD INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: PROGGRESS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
BRUNA DUARTE LEITE - SP422697
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: 3300aa26-720d-49bb-8704-f717842c4c7c